Tribunal: TJES
Processo: 5001265-73.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-73.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE GOMES MOREIRA MARIANO
RECORRIDO: ANTONIO JOSE PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. A Parte autora sustenta que trafegava por via preferencial e foi colhida lateralmente pelo veículo do recorrido, afirmando inexistir sinalização de rotatória no local.
3. Sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora, com base na prova documental e audiovisual produzida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o local do acidente se caracteriza como rotatória, ainda que ausente sinalização vertical ostensiva; e (ii) se há culpa do recorrido apta a ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante do conjunto probatório, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
6. A prova audiovisual demonstra configuração típica de rotatória, com ilhas direcionais e fluxo circular, sendo aplicável a regra específica do art. 29, II, “b”, do CTB.
7. As imagens indicam que o recorrido já circulava no interior da rotatória quando a autora nela ingressou sem a devida cautela, afastando a aplicação da regra geral do art. 29, III, “c”, do CTB.
8. Reconhecida a culpa exclusiva da autora, resta afastado o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A configuração geométrica e a sinalização horizontal são suficientes para caracterizar rotatória, ainda que ausente sinalização vertical, aplicando-se a regra de preferência do art. 29, II, ‘b’, do CTB. Reconhecida a culpa exclusiva do condutor que ingressa na rotatória sem cautela, afasta-se a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente de trânsito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001265-73.2025.8.08.0002

RECORRENTE: CAROLINE GOMES MOREIRA MARIANO

RECORRIDO: ANTONIO JOSE PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. A Parte autora sustenta que trafegava por via preferencial e foi colhida lateralmente pelo veículo do recorrido, afirmando inexistir sinalização de rotatória no local.
3. Sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora, com base na prova documental e audiovisual produzida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o local do acidente se caracteriza como rotatória, ainda que ausente sinalização vertical ostensiva; e (ii) se há culpa do recorrido apta a ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante do conjunto probatório, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
6. A prova audiovisual demonstra configuração típica de rotatória, com ilhas direcionais e fluxo circular, sendo aplicável a regra específica do art. 29, II, “b”, do CTB.
7. As imagens indicam que o recorrido já circulava no interior da rotatória quando a autora nela ingressou sem a devida cautela, afastando a aplicação da regra geral do art. 29, III, “c”, do CTB.
8. Reconhecida a culpa exclusiva da autora, resta afastado o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A configuração geométrica e a sinalização horizontal são suficientes para caracterizar rotatória, ainda que ausente sinalização vertical, aplicando-se a regra de preferência do art. 29, II, ‘b’, do CTB. Reconhecida a culpa exclusiva do condutor que ingressa na rotatória sem cautela, afasta-se a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente de trânsito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
Ação Indenizatória
proposta por CAROLINE GOMES MOREIRA MARIANO em face de ANTONIO JOSÉ PEREIRA, na qual sustenta a autora ter sido vítima de acidente de trânsito provocado pelo requerido, ao argumento de que trafegava por via preferencial quando foi colhida lateralmente pelo veículo deste, vindo a sofrer lesões corporais e danos materiais.

O requerido foi declarado revel na origem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16826605) que JU
LGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16826610). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque, apesar da decretação da revelia do recorrido, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer culpa exclusiva da autora pelo acidente. Afirma que o local dos fatos não possui sinalização de rotatória, inexistindo placas ou marcações horizontais que a caracterizem, razão pela qual não poderia ser aplicada a regra de preferência prevista no art. 29, II, “b”, do CTB. Defende que, diante da ausência de sinalização, incide a regra geral do art. 29, III, “c”, do CTB, segundo a qual tem preferência o veículo que trafega pela direita, bem como que, por conduzir pela avenida, detinha a preferência de passagem.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao ID 16826614.

É o relatório.

VOTO

Defiro à recorrente
o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A controvérsia cinge-se em aferir se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para comprovar a culpa do recorrido pelo acidente, bem como a extensão dos danos materiais e a ocorrência de dano moral indenizável.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a autora/recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

É certo que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual pode ser afastada quando em confronto com o conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC. No caso, a própria autora instruiu a inicial com robusta prova documental e audiovisual, dentre a qual se destaca o vídeo do acidente (ID 16826590), que permitiu ao Juízo formar convicção diversa daquela sustentada na exordial.

Da análise do referido vídeo, constata-se que o local do sinistro possui configuração típica de rotatória, com ilhas direcionais e fluxo circular, ainda que ausentes placas verticais ostensivas. A inexistência de sinalização vertical, por si só, não descaracteriza a natureza da via quando a sinalização horizontal e a própria conformação geométrica do cruzamento permitem sua identificação, impondo ao condutor o dever de cautela redobrada.

As imagens evidenciam que o veículo do recorrido já se encontrava em circulação no interior da rotatória quando a recorrente, ainda a certa distância da interseção, nela ingressou de forma célere, sem a devida redução de velocidade. Tal circunstância atrai a aplicação da regra específica prevista no art. 29, II, “b”, do CTB, segundo a qual, no caso de rotatória, tem preferência de passagem o veículo que estiver circulando por ela.

Não se aplica, portanto, a regra geral do art. 29, III, “c”, do CTB, invocada pela recorrente, destinada aos cruzamentos não sinalizados que não se enquadram em hipóteses específicas, como é o caso das rotatórias. A alegação de que trafegava por avenida e, por isso, detinha a preferência, também não se sustenta diante da prova dos autos, que demonstra que a recorrente ainda não havia ingressado no fluxo circular quando ocorreu a colisão.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva da autora, afastando o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil do recorrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Compartilho do mesmo entendimento lançado na r. sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, destacando os seguintes trechos:

Todavia, após atenta análise do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente do vídeo juntado pela própria parte autora, constata-se que os fatos se desenrolaram de maneira diversa daquela narrada na petição inicial.

Com efeito, o vídeo do acidente, constante do documento de ID nº 71040800, evidencia que o requerido já se encontrava dentro da rotatória no momento em que a autora se aproximava para nela ingressar, esta, por sua vez, ainda estava a certa distância da interseção e, mesmo assim, avançou de forma célere, sem adotar os cuidados mínimos exigidos para a travessia segura, notadamente diante da evidente sinalização horizontal do pavimento e da configuração da via como rotatória. Não obstante o alegado pela requerente no sentido de que trafegava por via preferencial, verifica-se que, ao contrário, ela ainda estava a uma distância considerável da interseção, quando o veículo do requerido já se encontrava realizando a conversão dentro da rotatória, em pleno curso de seu deslocamento.

Dessa forma, a prova documental é incapaz de sustentar a tese autoral de que a conduta do recorrido foi a causa do sinistro, evidenciando, em verdade, a culpa exclusiva da própria recorrente. Não havendo comprovação do ato ilícito por parte do requerido, resta prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios. A sentença de improcedência foi, portanto, acertada, diante da das provas que demonstram a culpa exclusiva da autora.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)